Tribunal: TJMT
Processo: 1009317-86.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009317-86.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA LIRA CABRAL - CPF: 240.918.121-04 (EMBARGANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), GEAN KARLA DIAS PIMENTEL - CPF: 627.838.151-68 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GARCIA - CPF: 019.000.428-27 (EMBARGANTE), VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 590.188.010-20 (EMBARGANTE), ALDENIRA ALVES DOS SANTOS - CPF: 181.444.891-87 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA LEMES BORGES - CPF: 452.245.791-04 (EMBARGANTE), ROGERIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 181.433.421-15 (EMBARGANTE), DILCE MARFIZA ANTUNES DE SOUZA - CPF: 378.053.391-04 (EMBARGANTE), ELIANE ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 432.964.591-20 (EMBARGANTE), FLAVIO ALBINO PRUDENCIO - CPF: 777.766.901-04 (EMBARGANTE), NEIDE APARECIDA BRITO - CPF: 432.393.901-91 (EMBARGANTE), ANDREZA BRITO - CPF: 051.537.611-69 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO HABITACIONAL – PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Ainda que ausente o trânsito em julgado do Tema 1.011 do STF, não há qualquer vício a ser sanado nestes aclaratórios, haja vista que a própria tese firmada na repercussão geral possibilita o deslocamento de ações para a Justiça Federal, desde que não haja sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 (26/11/2010) ou ainda diante de provocação/intervenção da CEF, situação verificada no caso em análise.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1009317-86.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:

SEBASTIANA LIRA CABRAL E OUTROS

EMBARGADOS:

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
SEBASTIANA LIRA CABRAL E OUTROS
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade,

determinou, de ofício, a remessa dos autos à Justiça Federal, restando prejudicada a análise do recurso.

Alegam os embargantes que “
a ilustre Rela. determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal
.
Todavia, a decisão padece de omissão, tendo em vista o referido Tema não transitou em julgado
” (sic).

Explicam que “
é possível que o STF determine uma data específica para que o presente tema tenha força vinculante
”, de forma que defende ser “
precipitado o envio dos autos à Justiça Federal até que os referidos embargos de declaração sejam julgados, e os efeitos do Tema 1.011 sejam modulados
” (sic).

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para revogar o envio dos autos à Justiça Federal, a fim de que a ação permaneça suspensa aguardando o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 827.996 – Tema 1011, diante da possibilidade de modulação de efeitos (Id 128892164).

Os embargados se manifestaram, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Ids 129842174, 129936685, 130122659, 130122663 e 130122666).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA Nº 150 DO STJ – RECURSO PREJUDICADO.

Considerando que a CEF manifestou seu interesse nos autos, em que se discutem danos físicos em imóveis financiados com seguro habitacional, vinculados à apólice do Ramo 66, e havendo risco de comprometimento do FCVS, impõe-se a remessa à Justiça Federal, nos termos da Súmula 150 do STJ.”

A pretensão deduzida pelos autores, ora embargantes, encontra-se pautada exclusivamente na cobertura da apólice pública do SH/SFH, vinculada à apólice do Ramo 66, com potencial comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS,
sendo justamente esse o motivo pela qual a

Caixa Econômica Federal – CEF requereu a admissão no processo e o deslocamento dos autos para a Justiça Federal
, cujo ato encontra amparo no voto do i. Min. Gilmar Mendes, que manifestou em seu parecer final no RE 827.996/PR, pela remessa de demandas que envolvam tal objeto para a Justiça especializada (Tema 1.011).

Dessa forma, diferentemente do alegado pelos embargantes, não há qualquer vício a ser sanado no
decisum
hostilizado, haja vista que a própria tese firmada quando do julgamento do RE 827.996 – Tema 1011, é clara o suficiente para determinar o deslocamento para a Justiça Federal, desde que não haja sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 (26/11/2010) e tenha pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, ambas as situações verificadas no caso em análise.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022